Tribunal: TJMT
Processo: 1022923-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022923-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDIANE SOUZA ALMEIDA - CPF: 159.826.337-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DA DEVEDORA DURANTE O
STAY PERIOD
. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão reconhecendo a essencialidade de veículos e maquinários vinculados à atividade-fim da empresa em recuperação, vedando atos de constrição até o fim do
stay period
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise específica da necessidade de cada bem apontado como essencial, com base em documentos técnicos e manifestação do administrador judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado reconheceu, com base em documentos dos autos, parecer do administrador judicial e manifestação do Ministério Público, que os bens alienados fiduciariamente são essenciais à continuidade da atividade da recuperanda.

5. A ausência de indicação de documentos adicionais ou mais específicos não caracteriza omissão relevante, notadamente diante da análise conjunta dos autos e do estágio inicial da recuperação judicial.

6. A insurgência da parte embargante reflete mero inconformismo com a conclusão adotada, não estando presente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016;

STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1022923-83.2024.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que reconheceu a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária e determinou a manutenção dos mesmos na posse da devedora durante o
stay period
, vedando qualquer ato de constrição até o fim do prazo legal. (cf. Id. nº 271033875).

A instituição financeira embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao manter a declaração de essencialidade com base em parecer genérico do administrador judicial, sem demonstrar concretamente a necessidade individual de cada bem para a continuidade das atividades da recuperanda.

Sustenta que o acórdão embargado não analisou as provas produzidas nos autos, nem indicou qualquer documento ou justificativa técnico-operacional que comprovasse a indispensabilidade dos bens gravados com alienação fiduciária.

Aponta que o laudo do administrador judicial, que fundamentou a decisão embargada, não apresenta nenhum elemento probatório concreto, como notas fiscais, comprovantes de uso, ordens de serviço, registros contábeis ou operacionais que demonstrem efetiva vinculação dos bens ao processo produtivo da empresa em recuperação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que, saneado a omissão apontada,

seja “
reformado o acórdão embargado para, de forma fundamentada, analisar e afastar a essencialidade dos bens do EMBARGANTE, visto que o acórdão não demonstou a real necessidade dos bens para a exercício da atividade empresária da RECUPERANDA”.
(cf. Id. nº 273097894).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. 276984356).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela rejeição dos embargos opostos (cf. Id. 280938872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, no que tange à essencialidade dos bens à recuperanda, o v. acórdão foi claro ao consignar que restou demonstrada a imprescindibilidade da manutenção dos veículos gravados com alienação fiduciária, uma vez que tais bens se vinculam diretamente à atividade-fim exercida pela devedora.

Tal conclusão foi, inclusive, corroborada pelo Ministério Público Estadual, com base em documentos constantes nos autos e em visita técnica realizada
in loco
, bem como pelo administrador judicial, conferindo, assim, maior robustez ao reconhecimento da essencialidade dos referidos bens. Senão vejamos:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou manifestação informando ser possível extrair que, na constatação prévia,
por meio de documentos e visita in loco
, a empresa nomeada observou que os veículos são bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais dos devedores opinando pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento (ID. 244137179).

[...]

Neste espeque, ressurge dos autos originários que os seguintes bens foram declarados essenciais por meio da decisão de ID. 164372027 – dos autos originais:

“(...)

- Camionete Placa SPE0G88, modelo I/VW AMAROK V6 HIGH, ano 2023, chassi WV1DA22H7PA027431 e Renavam 233893242643;

- Camionete Placa RAV0E44, modelo CHEVROLET/S10 LS DS4, ano 2021, chassi 9BG144DK0NC405742 e Renavam 213153194084;

- Camionete Placa RJM6C20, modelo CHEVROLET/S10 LS DS4, ano 2022, chassi 9BG144DK0NC444315 e Renavam 23370203349;

- Camionete Placa SPE0G98, modelo I/VW AMAROK V6 HIGH, ano 2023, chassi WV1DA22H7PA028207 e renavam 233893242490;

- Camionete Placa RAP0H74, modelo CHEVROLET/S10 LTZ DD4A, ano 2020, chassi 9BG148MK0MC418507 e renavam 233650362082;

- Camionete Placa RJM6C22, modelo CHEVROLET/S10 LS DS4, ano 2022, chassi 9BG144DK0NC444548 e renavam 233698765942;

- grade niveladora 2011, referente a NF n.º 000.000.302, emitida 21/09/2021;

- Paleteira p/ 3000kg 2 rodas, referente a NF n.º 000.768.339, emitida em 12/04/2023;

- Trator agrícola pneu Magnum MX 235, referente a NF n.º 000.000.002, emitida em 20/09/2021;

- HXGN AGRON; Trator Agrícola A124H4X4, referente a NF n.º 000.000.013, emitida em 10/08/2023;

- Trator agrícola A124H4X4, referente a NF n.º 000.000.518, emitida em 13/07/2023.”

A essencialidade dos referidos bens, como mencionado, foi fundamentada pelo juízo nos seguintes termos

“(...)

Isso porque, conforme já dito, consta do parecer prévio realizado nos autos, que cada um dos bens é essencial ao desenvolvimento da atividade da autora. Com efeito, os veículos de placas RAV0E44; RJM6C20; RAP0H74; RJM6C22; SPE0688 e SPE0G98 são utilizados para visitar os clientes em regiões de difícil acesso e entregar produtos.

Outrossim, os demais maquinários acima declinados, são utilizados para aração, com o objetivo de destorroar, nivelar e adensar o solo para o plantio das safras; facilitar o armazenamento e transporte dos produtos no estoque; para a demonstração de plantio e aplicação dos produtos comercializados; para a otimização de recursos para operações agrícolas e aplicação dos produtos.”

Outrossim, a essencialidade doa referidos bens também foi corroborada por meio da manifestação da auxiliar do juízo nos IDs. 160882928 e 163378681. Veja
:

[...]

Dito isso, não obstante toda argumentação do agravante, a decisão deve ser mantida posto que, nesta fase inicial da recuperação judicial, ficou demonstrada a necessidade de se manter a essencialidade dos veículos garantidos por alienação fiduciária.

Dessa forma, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante se relacionam, de forma
direta
, com a atividade-fim desempenhada pela devedora, entendo que, a princípio, devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025